Tribunal: TJBA
Processo: 8046758-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046758-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR.

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. IMPLEMENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO
DECLAR
A
TÓRIA E INDENIZATÓRIA
ANTERIORMENTE PROPOSTA. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8046758-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher a preliminar de litispendência
, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator